Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INDEVIDA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento do fornecimento de água à residência da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar o restabelecimento do fornecimento de água à residência da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo estabelece o §5o do art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedado suspender o fornecimento de água em decorrência de fatura vencida há mais de 120 (cento e vinde) dias.
4. No caso em julgamento, a inadimplência mais remota da consumidora se refere ao mês de novembro de 2019, de modo que o corte no fornecimento de água com base em faturas antigas contraria à norma de regência, pontando considerado indevido.
5. Ademais, com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada a desproporção inesperada do valor cobrado, necessária a inversão do ônus probatório para que a concessionária do serviço público comprove a regularidade do consumo registrado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade consumidora, a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço.
6. Demonstrara a probabilidade do direito e o risco de dano, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/95, art. 6o, §3o, II. Resolução no 14/ADASA de 27/10/2011, art. 121, §5o.